Tribunal: TJSP
Processo: 2026916-42.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2026916-42.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Atibaia, em que são
embargantes NEUSA TRUJILLO MARCONI e BELMIRO MARCONI, são
embargados JOSÉ AUGUSTO VERAS DA SILVA e ALVARO VERAS DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2026916-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13531
2
16a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2026916-42.2020.8.26.0000/50000
Comarca : Atibaia
Embargantes: Neusa Trujillo Marconi e outro
Embargados : José Augusto Veras da Silva e outro
Voto no 13.531
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência dos requisitos
exigidos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
Ausência de nulidade do acórdão embargado. Mero
inconformismo não é motivo para interposição de Embargos
de Declaração. Prequestionamento. Desnecessidade, nos
termos do artigo 1.025, do Código de Processo Civil.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração opostos contra o
acórdão prolatado às fls. 119/124, que por unanimidade, na parte
conhecida, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos
embargantes.
Os embargantes alegam nulidade da decisão
embargada, sob o argumento de que à época da interposição do agravo
de instrumento, a carta de arrematação encontrava-se sobrestada.
Sustentam haver omissão com relação aos vícios e nulidades elencados
no edital de leilão. Reiteram os argumentos expostos no agravo de
instrumento. Prequestionam a matéria a fim de viabilizar a interposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2026916-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13531
3
de recursos às Instâncias Superiores.
É o relatório.
Os embargos de declaração não comportam
acolhimento.
Nos termos do artigo 1.022, I e II, do Código
de Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração quando
houver obscuridade, contradição ou omissão no tocante a ponto sobre o
qual deveria haver pronunciamento.
O acórdão embargado transmitiu, de forma
clara e inequívoca, as razões de convencimento da decisão.
Os argumentos apresentados pelos embargantes
em nada alteram o desfecho do agravo de instrumento, especialmente
porque deles não se evidencia a existência de quaisquer vícios passíveis
de serem sanados.
Conforme constou na decisão embargada, com
relação à avaliação do imóvel e inclusão do débito de IPTU no edital do
leilão estão preclusas, nos termos do artigo 507, do Código de Processo
Civil e não houve análise nesta Instância, por ser vedada a discussão de
questões já decididas anteriormente.
No tocante à alegada existência de outros
vícios no edital de leilão, houve a aplicação do disposto no artigo 903, §
4o, do Código de Processo Civil.
Inexiste a alegada nulidade do acórdão
embargado, pois apenas foi considerada a alteração da situação fática
ocorrida após a interposição do agravo de instrumento.
Na verdade, os embargantes não se conformam
com a decisão colegiada que contrariou seus interesses, e buscam
inverter o julgado por meio destes embargos, de modo a lhes atribuir
nítido caráter infringente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2026916-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13531
4
No entanto, se discordam do raciocínio exposto
no acórdão impugnado, caberá aos embargantes se valerem dos meios
recursais adequados à rediscussão da matéria, o que não se mostra viável
na estreita via destes embargos.
Ademais, cumpre observar, que “o Juiz não
está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-
se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um
todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Nesse sentido, confira-se precedente do C.
Superior Tribunal de Justiça:
"Não cabe ao tribunal, que não é órgão de
consulta, responder questionários postos pela parte
sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma
obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas
deseja, isto sim, esclarecimentos sobre sua situação
futura (...) “é certo que o julgador não se vê obrigado
a examinar e se manifestar sobre toda e qualquer tese
jurídica sustentada pelas partes, sendo suficiente que a
decisão prolatada seja revestida da necessária
fundamentação, o que no caso foi sobejamente
atendido" (REsp. 739-RJ-EDcl., rel. Min. Athos
Carneiro, in RSTJ 182/83).
Dessa
forma,
devem
ser
rejeitados
os
embargos.
A propósito, confiram-se precedentes desta C.
Câmara:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Rediscussão
-
Mero
inconformismo
-
Caráter
infringente - Rejeição” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
no
2082293-71.2015.8.26.0000/50000, rel. Des. Vicentini
Barroso, j. em 15/09/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2026916-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13531
5
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CARÁTER
INFRINGENTE.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS” (TJSP,
15a Câmara de Direito Privado, Embargos de
Declaração no 4003078-74.2013.8.26.0196/50000, rel.
Des. Coelho Mendes, j. em 31/03/2015).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
Omissão quanto à impenhorabilidade prevista na Lei
no 8.009/90
Não caracterização - Motivação do
julgado respaldada inclusive em precedente deste
Tribunal de Justiça - Rediscussão da matéria -
Inadmissibilidade - Caráter infringente - Embargos
rejeitados” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Embargos
de
Declaração
no
0001022-43.2013.8.26.0615/50000, rel. Des. Mendes
Pereira, j. em 16/02/2016).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - Infere-
se do exame do Acórdão que a questão suscitada nestes
embargos a respeito da multa por litigância de má-fé
foi devidamente examinada no julgamento - Além disso,
são reiterados os fundamentos já apresentados nos
autos, visando à reapreciação da questão, para o que
se não afigura adequada a via escolhida, diante do que
estatui o art. 535 do CPC - Embargos rejeitados”
(TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Embargos de
Declaração no 0189309-51.2011.8.26.0100/50000, rel.
Des. Luiz Arcuri, j. em 16/02/2016).
Ainda, os deste E. Tribunal:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
OBSCURIDADE Os embargos de declaração devem
observar os lindes traçados no art. 535 do CPC -
Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o
reexame da matéria Vedação - Omissão, contradição
ou obscuridade inocorrentes - Embargos de declaração
rejeitados” (TJSP, 24a Câmara de Direito Privado,
Embargos
de
Declaração
no
0052810-37.2009.8.26.0562/50000, rel. Des. Salles
Vieira, j. em 20/02/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2026916-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13531
6
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão, contradição ou obscuridade. Inocorrência.
Mero inconformismo com o acórdão que não conheceu
dos
embargos
infringentes.
Caráter
meramente
infringente. Embargos rejeitados” (TJSP, 12a Câmara
de Direito Privado, Embargos de Declaração no
0001240-41.2009.8.26.0153/50001, rel. Des. Tasso
Duarte de Melo, j. em 17/10/2012).
“RECURSO Embargos de declaração
Inadmissibilidade
Omissões não configuradas

Decisão contrária ao interesse da parte não se
confunde com omissão
Cumpre ao julgador, tão
somente, examinar os fatos relevantes para o deslinde
da controvérsia, não sendo obrigado a se manifestar
acerca de todos os pontos levantados pelas partes
Embargos rejeitados” (TJSP, 18a Câmara de Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
no
2175546-16.2015.8.26.0000/50000, rel. Des. Roque
Antonio Mesquita de Oliveira, j. em 30/03/2016).
“RECURSO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO
EMBARGADA. 1. Inocorre, no caso, omissão,
obscuridade ou contradição na decisão embargada. 2.
Os embargos declaratórios, a bem da verdade,
apresentam nítido caráter infringente devendo ser, por
isso, rejeitados” (TJSP, 14a Câmara de Direito Privado,
Embargos
de
Declaração
no
0040604-35.2012.8.26.0114/50000, rel. Des. Melo
Colombi, j. em 28/03/2016).
No que diz respeito ao prequestionamento, não
há que se cogitar de nova provocação da Corte para justificar a
interposição de novos recursos às instâncias superiores, até mesmo em
razão do que dispõe o artigo 1.025, do Código de Processo Civil:
“Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2026916-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13531
7
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator